Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MONITÓRIA. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA. MENOR INCAPAZ. NULIDADE.
1. É nula a citação cuja entrega de aviso de recebimento foi realizada para menor absolutamente incapaz, em razão da incapacidade para praticar atos da vida civil.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.